Tribunal: TJSP
Processo: 2279798-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
*Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Recurso improvido.*

*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.